Tribunal: TJES
Processo: 5012749-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012749-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEI DE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. HOMICÍDIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos do processo nº 0000277-10.2025.8.08.0012. O impetrante sustenta: (i) nulidade da prisão por inexistência de flagrante; (ii) excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) ausência de reavaliação da custódia no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP); e (iv) falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, requerendo a revogação da medida e a expedição de alvará de soltura.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva afasta a alegada nulidade da captura inicial; (ii) estabelecer se o lapso temporal de mais de seis meses de segregação caracteriza excesso de prazo; e (iii) verificar se o decreto prisional atende aos requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico da custódia, o que sana eventuais vícios formais da prisão inicial, conforme entendimento pacífico do STJ. A discussão sobre a legalidade da prisão em flagrante fica, assim, superada.

4. O excesso de prazo não se verifica por simples cálculo aritmético, devendo ser apreciado à luz do princípio da razoabilidade (CF, art. 5º, LXXVIII). Dada a gravidade e complexidade dos crimes — homicídio e estupro de vulnerável com resultado morte — e a necessidade de diligências periciais complexas, o lapso temporal de 182 dias não se revela desproporcional.

5. A ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP) não gera revogação automática da custódia, mas impõe ao juízo a obrigação de reexaminar os fundamentos da prisão, providência que se realiza com a apreciação do próprio habeas corpus.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela extrema gravidade concreta dos fatos e pela periculosidade do agente, que, sendo tio e responsável pela guarda da vítima de 3 anos, teria concorrido para crimes de homicídio e estupro de vulnerável.

7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstra fundamentação concreta, apontando a crueldade do crime, a reprovabilidade da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, elementos que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, estudo e emprego — não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico da custódia, superando vícios da prisão inicial.

2. O excesso de prazo deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, considerando a gravidade e complexidade do caso.

3. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica revogação automática da custódia.

4. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, caput, 217-A, caput, e 13, § 2º; CPP, arts. 302, 312, 313, I, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012749-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: VALDINEI DE OLIVEIRA SANTOS

AUT
ORIDADE
COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDINEI DE OLIVEIRA SANTOS
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos do processo nº 0000277-10.2025.8.08.0012, converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva.

Argumenta o impetrante a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, sustentando, em síntese:
(i)
a nulidade originária da prisão, porquanto não configurada qualquer das hipóteses de flagrância previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, tendo o paciente se apresentado voluntariamente às autoridades;
(ii)
o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de 06 (seis) meses, sem que a instrução processual tenha sido iniciada;
(iii)
a ausência de revisão da necessidade da custódia preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e
(iv)
a carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, bem como a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do mesmo diploma legal, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, estudante universitário e estagiário.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva do
writ
.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15346982.

Informações prestadas e acostadas no ID 15526073.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16510520, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática das condutas descritas nos artigos 121,
caput
c/c 217-A,
caput
, c/c 13, § 2º, todos do Código Penal.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos (ID 62895606 dos autos de origem):

[...] Conforme consta no APFD, uma criança de 3 anos de idade foi levada pelo autuado LUIS PAULO EDUARDO MARCOS RICARDO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO LOURENÇO ao PA do Trevo de Alto Lage em Cariacica, com sinais de espancamento e abuso sexual. Segundo consta nos autos, o autuado Luis Paulo é namorado do tio da criança, autuado VALDINEI DE OLIVEIRA SANTOS, o qual detinha a guarda da criança. Ao ser examinada, verificou-se que a criança tinha laceração de esfíncter e ânus alargado e que chegou ao Pronto Atendimento em óbito. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a crueldade dos autuados. Ressalta-se que o autuado Valdinei possuía a guarda da criança e tinha o dever de cuidar e protegê-la, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória, [...] - destaques no original

No caso vertente, após uma análise detida dos argumentos expendidos pelo impetrante e da documentação que instrui os autos, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da medida de urgência.

I - DA ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Inicialmente, no que tange à sustentada ilegalidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que o paciente teria se apresentado espontaneamente, descaracterizando o estado flagrancial, observo que tal discussão encontra-se superada.

Com efeito, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ocorrida durante a audiência de custódia realizada em 06 de fevereiro de 2025, constitui novo título a legitimar a segregação cautelar.

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua posterior conversão em preventiva sanam eventuais vícios ocorridos na fase inicial da custódia.

Dessa forma, a análise da legalidade da segregação passa a se concentrar nos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, e não mais nas circunstâncias da captura inicial. A existência de um novo decreto prisional, devidamente fundamentado, torna superada a alegação de qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante.

II - DA ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

O impetrante alega, ainda, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que o paciente está preso há 182 (cento e oitenta e dois) dias sem que a instrução processual tenha sequer se iniciado.

É cediço que a contagem dos prazos processuais não se perfaz por uma simples soma aritmética, devendo ser observada sob a ótica do princípio da razoabilidade, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Tal princípio impõe a análise das particularidades de cada caso concreto, levando em consideração a complexidade do feito, o número de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora.

No caso em apreço, os autos de origem versam sobre a apuração de crimes de extrema gravidade: homicídio e estupro de vulnerável, praticados contra uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, que veio a óbito.

O feito envolve dois acusados e demanda a realização de diligências complexas, incluindo perícias em material biológico e em equipamentos eletrônicos apreendidos, o que, por sua natureza, prolonga a fase investigativa.

Ademais, consta nos autos manifestação do Ministério Público, datada de 17.06.2025, que, opinou pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva.

Portanto, em um exame preliminar, a dilação temporal para o início da fase instrutória não se revela, de plano, desarrazoada ou fruto de inércia estatal, mas sim uma consequência natural das intrincadas nuances do caso.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”

(
STJ,
AgRg no HC
nº
538.504/ES, Rel. Min. A
ntônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
).

Da mesma forma, a alegação de inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), embora relevante, não acarreta, por si só, a revogação automática da custódia.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é de que a superação desse prazo constitui uma irregularidade que impõe ao magistrado o dever de reanalisar os fundamentos da prisão, não implicando, contudo, a imediata concessão de liberdade.

A presente impetração, ao submeter a questão a esta Corte, provoca justamente a reanálise da necessidade da medida extrema, o que afasta, por ora, a alegação de constrangimento ilegal manifesto sob este prisma.

III - DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Por fim, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão que a decretou se baseou na gravidade abstrata dos delitos e que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis à sua soltura.

Ao paciente são imputadas as supostas condutas delitivas previstas nos artigos 121,
caput
c/c 217-A,
caput
, c/c 13, § 2º, todos do Código Penal, cujas penas máximas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo-se, assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação da medida cautelar de prisão preventiva, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe.

De acordo com o art. 312 da legislação supramencionada, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) - destaquei

Contrariamente ao que foi aduzido, a decisão proferida em sede de audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não se afigura, em uma análise perfunctória, desprovida de fundamentação concreta.

O decreto prisional não se limita a mencionar a gravidade em abstrato dos crimes, mas ressalta elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento dos crimes de homicídio e de estupro de vulnerável, tendo como vítima menor de idade integrante do seio familiar do paciente.

O
modus operandi
dos delitos, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos colhidos, revela uma crueldade e uma periculosidade social acentuadas.

A vítima, uma criança de tenra idade (03 anos), foi levada ao hospital já sem vida, apresentando
"vários hematomas pelo corpo
" e, segundo laudo médico preliminar,
"sinais de abuso sexual na região anal, com laceração de esfincter e anus alargado"
.

Tais circunstâncias extrapolam a normalidade do tipo penal e indicam um fundado receio de que, em liberdade, o paciente possa voltar a delinquir, colocando em risco a coletividade.

Soma-se a isso o fato de que o paciente era o tio da criança e detinha sua guarda, o que revela uma quebra brutal da confiança e do dever de cuidado, sendo o crime praticado no seio do ambiente doméstico, o que denota ainda maior reprovabilidade da conduta.

Conforme destacado pela autoridade judicial na audiência de custódia,
"o autuado Valdinei possuía a guarda da criança e tinha o dever de cuidar e protegê-la, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto"
.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)